Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto por empresa contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
2. A agravante alega que a decisão está equivocada, pois o conhecimento do recurso não pode ser obstado por presunção de intimação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A empresa argumenta que os ARs foram devolvidos sem o cumprimento do mandado devido à mudança de endereço e poderia ter sido intimada no endereço do sócio administrador.
4. O agravado postula o não provimento do agravo interno, a condenação por litigância de má-fé e a fixação de honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a intimação realizada no endereço constante dos autos é válida; e
(II) estabelecer se há fundamento para condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço informado nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.
7. No caso em exame, o prazo para a regularização da representação processual se esgotou sem qualquer providência, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC.
8. O agravante, devidamente intimado para regularizar a representação processual, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76 do CPC.
9. Nos termos do art. 80 do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, que altera a verdade dos fatos, que usa do processo para conseguir objetivo ilegal, entre outros.
10. No caso em apreço, não há motivos para impor multa por litigância de má-fé, pois não está caracterizado dolo de dano processual.
11. Os honorários advocatícios recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo Interno desprovido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.
2. Não há fundamento para condenação por litigância de má-fé se não estiver caracterizado dolo de dano processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 77, 80, 274 e 932.